Tribunal: TJDFT
Processo: 0707027-81.2020.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELACÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA PELA PRÁTICA DO DELITO EM RAZAO DO CARGO, OFÍCIO OU PROFISSÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. QUANTIA CONSIDERÁVEL DESVIADA. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. QUANTIDADE DE PENA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não demonstrado nos autos qualquer irregularidade no depoimento de uma testemunha, e não tendo a defesa se desincumbido, ainda, de demonstrar eventual prejuízo, rejeita-se a preliminar de nulidade arguida, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal.

2. Demonstradas a materialidade e autoria do crime de apropriação indébita majorada pela prática do crime em face do cargo, ofício ou profissão, em face das provas dos autos, as quais dão conta, por meio de documentos e depoimentos de testemunhas, coesos e harmônicos, e pela inconsistência da palavra do réu, que este, abusando da confiança que detinha da vítima, apresentava-lhe guias de impostos que dizia recolhidos perante o Simples Nacional para ser reembolsado por meio de cheques, os quais depositava nas contas bancárias de suas filhas, menores de idade à época dos fatos, deve ser mantida a condenação.

3. Devidamente demonstrado que o prejuízo experimentado pela empresa vítima foi de grande monta, precisando arcar com valores nominais de tributos, juros de mora e correção monetária, se fazendo necessário, inclusive, o parcelamento da dívida, justificada está a valoração negativa das consequências dos crimes.

4. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a fixação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. 3.1. Pena adequada.

5. Recurso conhecido e desprovido.